Tribunal: TJMT
Processo: 0008975-46.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS RECURSAIS – PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SE DA QUANDO FOR NECESSÁRIA E QUANDO ESTES EXISTIREM – IN CASU - NÃO HÁ COMO MAJORAR O QUE NÃO EXISTE. – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração dizem respeito à omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material. Não existindo tais vícios, pretensão de discutir matéria já atingida pela preclusão, não há como acalentar pretensão de embargos de declaração com efeitos modificativos.
Vistos e examinados.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, através da petição de ID:42009496, contra decisão monocrática de ID: 40577965 no RAC no 0008975 -46.2016.811.0041, onde figura como parte contrária EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA – EPP e MARILENA APARECIDA RIBEIRO.
Em resumo, a razões de ID:42009496 alegam : (i) omissão por parte da decisão vez que não se pronunciou quanto ao pedido de condenação das Apelantes, ora Embargados em custas processuais e fixação de honorários advocatícios recursais; (ii) sob a fundamentação de que as rés teriam em verdade oferecido resistência a produção da prova pericial, devendo também ser considerado também o direito a honorários recursais, art. 85 , parágrafo 11o do NCPC.
Os embargados se manifestaram sobre os presentes embargos, petição de ID: 43395988, salientando, que não houve condenação em custas processuais e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau, não havendo como se falar em majoração pelo parágrafo 11 do art. 85 do NCPC
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade nem mesmo a existência de erros materiais, os embargos de declaração, não servindo para reviver aspectos outros, devem ser, sem mais delongas, rejeitados.
Pois bem.
Destaco, inicialmente, que a pretensão dos embargantes, de fixação de honorários sucumbenciais, esta fulminada pela preclusão temporal, tendo em vista que não utilizou o meio adequado em tempo para discussão da matéria, qual seja, apelação; tendo feito unicamente pedido em contrarrazões ao apelo dos embargados.
Dito isto, é fato de que a sentença mantida pela decisão monocrática isentou os embargados na condenação de custas e honorários, sendo assim também não é caso de aplicação do parágrafo 11o, art.85 do NCPC, tendo em vista de que trata unicamente de majoração, não havendo o que majorar já que não existe condenação nesse sentido.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, não há qualquer destes vícios na decisão monocrática guerreada, sendo claro o intuito de rediscutir a matéria, por via que não se presta a este pleito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal (art. 1021, §2o, do NCPC), manifestar-se sobre o recurso de Agravo Interno (ID 43409474).
Por fim, conclusos para deliberação.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.